Tribunal: TJMT
Processo: 1001899-49.2019.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR – FIES. FINANCIAMENTO DE 50%. BOLSA INSTITUCIONAL DE 50% DE DESCONTO. COBRANÇA DE DIFERENÇA. PREENCHIMENTO DE ADITAMENTO EQUIVOCADO. RESPONSABILIDADE DA IES. AUSÊNCIA DE COBRANÇA DE DIFERENÇA NOS SEMESTRES ANTERIORES. DÉBITO INEXIGÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RESTITUIÇÃO DEVE SER NA FORMA SIMPLES. MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença parcialmente procedente que declarou inexistentes os débitos impugnados e condenou a restituição em dobro do indébito.
Propósito recursal para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou seja, declarar o débito devido e afastar a restituição de indébito em dobro.
Aluna do curso de direito beneficiária do FIES em 50% e bolsa institucional em 50%.
Diferença da mensalidade cobrada por equívoco no preenchimento do SisFIES pela instituição de ensino.
Em decorrência do lançamento equivocado, pela IES no SisFIES, houve impacto e consequências na fórmula do cálculo. Recorrida tem FIES de 50% do valor total da mensalidade. A IES lançou o valor com o desconto de 50% da bolsa institucional, restando 50% do valor da mensalidade devido. Sobre esse valor devido lançado, o gestor do FIES arcou com 50% do valor, na pressuposição de que seria o valor integral.
Valor do financiamento (50%) calculado sobre o valor da mensalidade já com desconto da bolsa institucional (50%), ou seja, o financiamento era de 50% de 50%, restando 25%.
Fato incontroverso nos autos.
A lide incide sobre essa diferença a qual deu causa a IES.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, art. 14 do CDC.
Falha na prestação do serviço verificada, débito inexigível.
Neste sentido: N.U 1001535-78.2018.8.11.0051, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019 e N.U 1006624-27.2018.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 05/12/2019.
“Para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor" (AgInt no AgRg no AREsp 730.415/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 23/04/2018)
Não evidenciada a má-fé da instituição, deve a restituição do indébito dar-se na forma simples.
Deixo de condenar a recorrente a litigância de má-fé, uma vez que não restou configurada nenhuma das hipóteses do art. 80 CPC.
Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar que a repetição de indébito seja feita na forma simples.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[BRUNA SIEBERT - CPF: 059.718.061-06 (RECORRENTE), MONIKY APIO CARON - CPF: 035.339.751-26 (ADVOGADO), UNIC SORRISO LTDA - CNPJ: 03.812.746/0001-98 (RECORRIDO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2020